Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de exigir contas, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas da instituição financeira (Súmula 259), entretanto, é imprescindível que indique de forma específica e fundamentada as irregularidades detectadas, bem como delimite o período no qual pretende sejam prestadas as contas.
3. A mera alegação do autor de possíveis irregularidades em lançamentos efetuados em seus extratos, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, configura pedido genérico de prestação de contas a ensejar a extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.